Tribunal: STF
Processo: RE 488992
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
   RESCISÓRIA. TRABALHISTA.
1.      A indicação expressa, na inicial da
   ação rescisória trabalhista, do artigo da Constituição é
   dispensável quando clara a invocação do princípio constitucional
   que fundamenta a pretensão. Precedentes.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.